Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, determinou a partilha de dívida decorrente de contrato de empréstimo consignado firmado na constância de união estável, limitada ao saldo devedor existente na data da dissolução da convivência, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto à delimitação temporal da comunicabilidade da dívida partilhada, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa ou aclaratória, restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e suficiente a questão essencial ao deslinde da controvérsia, delimitando o critério jurídico adotado para a partilha da dívida.
5. Não há obscuridade quando a decisão utiliza expressão tecnicamente adequada e juridicamente precisa para indicar que a partilha incide sobre o saldo devedor existente no momento da dissolução da união estável.
6. A pretensão de restringir a partilha às parcelas vencidas até o término da união configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. A mera divergência da parte quanto ao alcance da decisão não caracteriza vício no julgado, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio de recurso próprio.
8. O prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o. CC, arts. 1.643, 1.644 e 1.664.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl no AI, 0732253-57.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 11.01.2026.